Tribunal: STF
Processo: Rcl 51407
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.1.2021 por Giovani dos Santos contra ato do juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Três Corações/MG, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante assevera ter sido “processado e condenado pelas guias ativas de n° 0110674-10.2016.8.13.0693, artigo 157 do CP, pena de 4 anos e guia de n° 0040729-62.2018.8.13.0693, artigo 33 da lei 11.343/2006, pena de 5 anos e 6 meses e artigo 35, pena de 3 anos e 3 meses.



    Atualmente se encontra cumprindo sua reprimenda na Penitenciária Regional de Três Corações/MG, no regime semiaberto com data de concessão de benefício em 17/01/2022.



    Frise-se que (...) possui bom comportamento carcerário sem nenhum incidente de falta grave.



    (…) requereu a Douta Magistrada a concessão da prisão domiciliar ao Reclamante, tendo em vista, que o mesmo se encontra em estabelecimento prisional não adequado, ou seja, na ausência de estabelecimento de colônia agrícola ou estabelecimento industrial ou similiar.



      A superlotação do estabelecimento prisional de Três Corações/MG, ainda poderá ser consultada através do sito eletrônico, pois, atualmente está com 1022 presos sendo sua capacidade para 542 presos.



    (...)



    Ademais, a unidade prisional foi avaliada pelo Juízo em condições péssimas.



    (...)



    A respeito do regime não compatível, da superlotação carcerária e de casos de COVID-19, a defesa comprovou suas alegações através dos documento anexados, bem como ainda a própria Magistrada reconheceu em sua decisão a ausência de regime próprio ao semiaberto, estando portanto, em clara violação a súmula vinculante n. 56 do STF.



    Inexiste na Comarca de Três Corações/MG, local apropriado para o cumprimento de pena no regime semiaberto, ou seja, colônia agrícola como estabelece o artigo 34,§ 1º do CP.



    (...)



    Ainda foram concedidas prisão domiciliar a apenados que estão no mesmo estabelecimento prisional com as mesmas condições de cumprimento de pena e não estão do grupo de risco, a ex. autos de n° 0076204-76.2017.8.13.0382 e 0025969-11.2018.8.13.0693, decisões em anexo, e com decisão desfavorável pela Magistrada está havendo decisões conflitantes em casos com a mesma situação fático processual” (sic).



    Este os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão de medida liminar para conceder ao Reclamante a prisão domiciliar por ofensa a súmula 56 do STF, bem como pela expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante e, após a oitiva do Procurador-geral da República, nos termos do art. 160 do RISTF, requer seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se ainda a liminar anteriormente deferida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Três Corações/MG teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    6. Tem-se nos autos que, em 17.1.2022, foi concedida ao reclamante a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. Na mesma decisão, o juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Três Corações/MG indeferiu o pedido de prisão domiciliar, assentando:



    “A Defesa pleiteou a progressão ao regime semiaberto c/c prisão domiciliar com base na Súmula nº 56 e extensão ao HC 188.820, ambos do STF, bem como saídas temporárias (seq. 317.1).



    Ouvido, o Ministério Público pugnou pelo deferimento da progressão de pena do reeducando ao semiaberto, pelo indeferimento da prisão domiciliar e não se opôs ao deferimento de saída temporária, desde que incluído em uma das listas para saída (seq. 324.1)



    É o relatório. DECIDO.



    (...)



    II – Da Prisão Domiciliar:



    A despeito das razões indicadas pelo sentenciado, entendo não ser o caso de deferir o pedido.



    Dispõe o art. 5°, III, da Recomendação n° 62 do CNJ que:



    Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:



    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;



      Esta magistrada compactua com a ideia de que conceder a prisão domiciliar de forma indiscriminada, sem se atentar para a quantidade de pena, gravidade dos crimes e a periculosidade de cada reeducando é extremamente temeroso, não sendo aconselhável permitir que esses apenados voltem ao convívio social sem que demonstrem comportamento satisfatório, frente à ideia de ressocialização que norteia o sistema da Execução de Pena no Brasil.



    In casu, em que pese o regime prisional do sentenciado ser o semiaberto, denota-se dos autos que este não se enquadra no perfil do grupo de risco definido pelo Ministério da Saúde.



    Nada obstante,em atenção a Súmula Vinculante n° 56 do STF e ao decidido no Recurso Extraordinário n° 641.320/RS tenho que, apesar de não haver nesta Comarca estabelecimentos previstos em lei para os presos que cumprem pena em regime semiaberto, tais como colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, este Juízo, ao avaliar o estabelecimento prisional local, constatou que os presos que cumprem pena em regime semiaberto são alocados em pavilhão separado dos demais presos que cumprem pena em regime fechado, bem como usufruem dos benefícios atinentes ao regime em que se encontram, como por exemplo, a saída temporária, o trabalho externo e o trabalho e o estudo internos.



      Convém ressaltar que, no dia 17 de dezembro de 2020 o Supremo Tribunal Federal prolatou decisão nos autos do Habeas Corpus n° 188.820, no qual determinou que os juízes de execução penal do País, de ofício ou mediante requerimento das partes, desde que presentes os requisitos previstos no art. 112, §1°, da LEP, concedam a progressão antecipada de pena aos condenados que estejam no regime semiaberto para o aberto em prisão domiciliar e que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos, vejamos:



    i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física;



    ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020;



    iii) cumpram penas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ);



    iv) faltem 120 (cento e vinte) dias para completar o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto (art. 112 e parágrafos da LEP).



    Conquanto o estabelecimento prisional desta Comarca esteja com ocupação acima da capacidade física e em que pesem os esforços defensivos, verifico que a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso em apreço, uma vez que não há nos autos documentação médica que comprove que o reeducando pertence ao grupo de risco da COVID-19; há delito praticado mediante grave ameaça e violência à pessoa (guia de nº 0110674-10.2016.8.13.0693) e não restam somente 120 (cento e vinte) dias para que este preencha o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto, conforme se depreende de seu atestado de pena.



    Além disto, ainda que este Juízo tenha concedido a prisão domiciliar para outros reeducandos que se encontram no regime semiaberto, o fez em minuciosa e rigorosa análise do caso em concreto, sobretudo em situações de doença grave, em que a Unidade Prisional não possui condições adequadas para o seu tratamento, ou em razão de cumprimento de ordem de Instância Superior.



      Por fim, entendo como necessário registrar que o posicionamento desta magistrada não se compatibiliza com a concessão da prisão domiciliar aos apenados que cumprem pena no regime semiaberto, de forma indiscriminada, porque se assim o fosse, haveria uma injustificável extinção do referido regime prisional na comarca bem como seria promovida a progressão per saltum dos detentos do regime fechado para o regime aberto, o que não é admitido pela legislação pátria, já que não há como presumir que em tão pouco tempo de cumprimento de pena, os sentenciados estarão aptos a retornar para o convívio em sociedade, frustrando a ideia primordial da LEP de ressocialização do indivíduo.



      Assim, à vista do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa no seq. 230.1.” (grifos nossos).



    A autoridade reclamada decidiu que, “apesar de não haver nesta Comarca estabelecimentos previstos em lei para os presos que cumprem pena em regime semiaberto, tais como colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, este Juízo, ao avaliar o estabelecimento prisional local, constatou que os presos que cumprem pena em regime semiaberto são alocados em pavilhão separado dos demais presos que cumprem pena em regime fechado, bem como usufruem dos benefícios atinentes ao regime em que se encontram, como por exemplo, a saída temporária, o trabalho externo e o trabalho e o estudo internos”. Não se comprova, portanto, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (…) SEPARAÇÃO DE PRESOS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO EM ALAS DIVERSAS, DENTRO DO MESMO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 56. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) Tampouco há como acolher o argumento de que a separação de presos do regime semiaberto e fechado, em alas diversas, é insuficiente para a plena concretização do quanto decidido na Súmula Vinculante 56, pois não se confunde alojamento conjunto de presos, o que é vedado pelo entendimento sumular, com custódia de presos em um mesmo estabelecimento carcerário, conduta que, por si só, não afronta o precedente vinculante. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 26.374-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.11.2018).



    No mesmo sentido são as decisões proferidas nas Reclamações ns. 48.976, DJe 31.8.2021; 49.291, DJe 13.9.2021, de minha relatoria, análogas à espécie e relativas ao mesmo juízo.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora